Tribunal: TJSP
Processo: 0006057-04.2014.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0006057-04.2014.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que
são embargantes VICTOR LUIZ PERTICARRARI JUNIOR e ANTONIO
RICARDO PALMA BISSON, é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os
embargos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006057-04.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 12886
2
Embargos de Declaração Criminal no 0006057-04.2014.8.26.0597/50000
Embargtes: Victor Luiz Perticarrari Junior e Antonio Ricardo Palma Bisson
Embargado: Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Sertãozinho
Voto no 12886
Embargos de declaração. Finalidade infringente. Ausência
de omissão, contradição, dúvida ou obscuridade. Recursos
conhecidos e rejeitados.
São embargos de declaração opostos por VICTOR LUIZ
PERTICARRARI (fls. 01/08) e ANTÔNIO RICARDO PALMA BISSON (fls.
15/27) em face do v. acórdão de fls. 687/694 do apenso.
Os embargantes, condenados pela prática de crimes contra a
ordem tributária (art. 1o, IV, da Lei no 8.137/90) sustentam que a v. Acórdão é
obscuro, contraditório, omisso e contém erro de fato, salientando que não praticaram
atos de gestão na empresa e que inexiste prova de conluio fraudulento ou que sabiam
da inidoneidade da empresa vendedora, o que em suas visões impõe a sua
absolvição.
É o relatório.
Os embargos não devem ser providos.
Os
fundamentos
essenciais
de
seus
pleitos
são
reconhecidamente meritórios, sendo incabível discuti-los, novamente, em sede de
recurso de embargos de declaração.
A bem da verdade, já foram explicitadas as razões pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006057-04.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 12886
3
quais se entendeu que os embargantes devem ser responsabilizados criminalmente:
“não é crível que os proprietários da empresa, destinatários do lucro, não
notaram, autorizaram ou até incentivaram a sonegação fiscal. A bem da verdade,
não há razões para supor que algum subordinado, contratado, praticou a conduta
delitiva por sua conta e risco, por vontade própria, e para beneficiar seus
empregadores” (fls. 691 do apenso), salientando-se que “Em se tratando de crimes
praticados por intermédio de pessoa jurídica, exige-se apenas que o indivíduo
tenha causado diretamente o resultado, ao determinar ou não impedir que as
fraudes realizadas em seu benefício se concretizassem, ou seja, que tenha o
domínio do fato. Os acusados, como sócios e administradores da empresa,
detinham o domínio do fato e eram responsáveis pelo correto recolhimento dos
tributos, pela regularidade das informações prestadas às autoridades fazendárias
e pela correta escrituração das operações e notas fiscais” (fls. 693).
Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado, e tampouco
motivos para rediscutir o mérito neste momento processual.
Ante o exposto, CONHECEM-SE e REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
Reinaldo Cintra
Relator